Tribunal: TJDFT
Processo: 0715953-95.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0715953-95.2017.8.07.0001 AGRAVANTES: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA, MARLUCE MARIA REZENDE CAVALCANTE AGRAVADOS: MARLUCE MARIA REZENDE CAVALCANTE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por MARLUCE MARIA REZENDE CAVALCANTE e por VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira agravante sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de questões de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por sua vez, a segunda insurgente afirma negativa de prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado pela parte VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA (nos ids. 17451892 e 19002562), para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do escritório ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, OAB DF 615/00. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remetam-se os agravos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016